Tribunal: STF
Processo: HC 90340
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
   CITAÇÃO EDITALÍCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO.
   HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA.
   DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA
   MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO
   DEMONSTRADA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1. A alegação de que é nula a citação editalícia do
   paciente não foi submetida ao Tribunal a quo. A análise da
   matéria nesta via importaria supressão de instância. Habeas
   corpus não conhecido neste particular.
2. A decisão que decretou
   a prisão preventiva analisou a existência da materialidade e de
   indícios da autoria, além de ter sido fundamentada em fatos
   concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente a
   fuga do paciente do distrito da culpa - situação que perdura até
   a presente data. Precedentes.
3. Habeas corpus parcialmente
   conhecido e, nesta parte, denegado.